Tribunal: TJBA
Processo: 0500615-13.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500615-13.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUIZA SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA VELLOSO, SARAH RIBEIRO PEREIRA

APELADO: MAXIMIANO LOPES SANTANA e outros (7)

Advogado(s)
:
ANA PAULA DA SILVA RIBEIRO, GISELLE PASSOS HASSELMANN, LORENA VELOSO FRANCA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta por Maria Luiza Santos Santana contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

II. Questão em discussão: Discute-se a validade da extinção do processo com base no abandono da causa, sem que tenha sido realizada a intimação pessoal da autora, como exige o art. 485, § 1º, do CPC. Questiona-se, ainda, a compatibilidade da exigência de documentos técnicos com os requisitos legais para a propositura da ação e o direito de acesso à justiça.

III. Razões de decidir: A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a intimação pessoal da parte autora para se manifestar, o que não foi comprovado nos autos. A intimação foi realizada apenas ao advogado da parte, não suprindo a exigência legal prevista no art. 485, § 1º, do CPC. A exigência de documentos técnicos, como memorial descritivo com precisão topográfica, não pode obstar o prosseguimento da demanda, pois não constitui documento essencial para a propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC. A autora apresentou planta do imóvel, imagens, comprovantes de residência e outros elementos aptos a demonstrar, ao menos inicialmente, a existência da posse e do imóvel, preenchendo os requisitos mínimos para o processamento da ação. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de intimação pessoal do autor impede a extinção do processo por abandono.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da ação.

Tese de julgamento: "É nula a sentença que extingue o processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, sem a prévia intimação pessoal da parte autora para manifestação no prazo legal. A ausência de documentos técnicos não essenciais não justifica a extinção da ação de usucapião, especialmente quando a parte apresenta elementos mínimos para comprovar a posse e existência do imóvel."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500615-13.2016.8.05.0080, em que figuram como apelante MARIA LUIZA SANTOS SANTANA e como apelada MAXIMIANO LOPES SANTANA E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça